Tribunal: TCU
Processo: 031.824/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9126/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor do Município de Itamarati (AM), de João Medeiros Campelo (Prefeito na gestão: 1/1/2012-31/12/2016 e desde 1/1/2021) e de Eliésio Barbosa Maia (ex-Coordenador Municipal de Defesa Civil, gestão: 5/7/2012-4/7/2013), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio da Portaria 389, de 4/7/2012, destinados à execução de ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais; Considerando que transcorreu prazo superior a 5 anos entre 3/8/2013, data em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada; e 11/8/2021, data de emissão do Parecer 182/2021/RENOR/SECEX/MDR, quanto à análise técnica da aplicação dos recursos repassados (peça 11); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e de ressarcimento (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 33-35) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 36); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 031.824/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eliesio Barbosa Maia (XXX.527.292-XX); João Medeiros Campelo (XXX.917.922-XX); Município de Itamarati (AM) (04.628.376/0001-04). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Itamarati (AM). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.